Tribunal: TJSP
Processo: 1024365-55.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação Cível – Contrato administrativo – Sanção Administrativa por suposto atraso na entrega dos objetos contratados – Empresa contratada solicitou prorrogação no prazo de entrega, com concordância da autora, inclusive com assinatura de termo aditivo ao contrato – Mercadorias entregues dentro do prazo dilatado – Infração não verificada – Sentença mantida – Recurso desprovido.